Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711192-18.2022.8.07.0010 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DOMINGOS ARRUDA DE SA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar eventual cumprimento de sentença e a impugnação. Aguarde-se o decurso do prazo recursal do ac. 54663037 . Após, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à Vara de origem. I. Brasília, 06/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR